Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE E DE NULIDADE DE PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo autor para provocar a atividade jurisdicional e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de ação autônoma para impugnar a penhora de bem imóvel no cumprimento de sentença n. 0706782-86.2023.8.07.0007.
III. Razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil prevê defesa específica em face da constrição de bem por penhora, de modo que o Executado conteste a legalidade ou a forma como a penhora se realizou.
3.1. Por previsão do art. 525, § 1o, IV, do CPC, será cabível a impugnação ao cumprimento de sentença no caso de penhora incorreta e, ainda, o § 11 do art. 525 do CPC dispõe que as questões relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
3.2. Da análise dos autos, depreende-se que o Autor ajuizou a presente ação para realizar a sua defesa nos autos de cumprimento de sentença em que figura como Executado, com a finalidade de desconstituir a penhora de imóvel de que é titular de uma fração com base na impenhorabilidade do bem de família.
3.3. A impugnação ao cumprimento de sentença e impugnação à penhora possuem natureza jurídica de incidente processual, e não ação de conhecimento autônoma, devendo ser apresentada nos próprios autos do cumprimento de sentença.
3.4. Não é admitido à parte Executada utilizar ação autônoma para impugnar a decisão que defere a constrição de direitos sobre bem imóvel mediante penhora quando inexistente qualquer ilegalidade na medida.
3.5. Mantida a sentença recorrida que entendeu estar caracterizada a inadequação da via eleita do Autor pela ausência de interesse processual em impugnar a penhora de sua cota parte sobre imóvel deferida em autos de cumprimento de sentença, de forma que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Não é admitido à parte Executada utilizar ação autônoma para impugnar a decisão proferida em outros autos que defere a constrição de direitos sobre bem imóvel mediante penhora quando inexistente qualquer ilegalidade na medida.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o, VI, e § 11 do CPC.